Tribunal: STF
Processo: HC 98175
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. 
   AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
Não configurada situação 
   excepcional a justificar o conhecimento da impetração contra 
   decisão de relator, no STJ, que indeferiu liminar, tem-se como 
   correta a decisão agravada, que negou seguimento ao writ com 
   fundamento na Súmula n. 691/STF.
Agravo regimental não 
   provido.